Tribunal: TJPA
Processo: 0804340-66.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804340-66.2023.8.14.0006

APELANTE: ROSE MARY BARROS MARQUES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.

CASO EM EXAME:

Cuida-se de agravo interno contra a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença de primeiro grau. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, julgando improcedentes os pedidos de revisão de supostos contratos de empréstimo firmados com o BANCO AGIBANK S.A., ora agravado, por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora. A agravante reitera a tese de que a ausência de apresentação dos contratos pelo banco réu deveria levar à presunção de veracidade de suas alegações de juros abusivos, requerendo a reforma da decisão para julgar a ação procedente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões se limitam a reiterar argumentos já rechaçados na decisão monocrática, sem infirmar especificamente seus fundamentos, notadamente a ausência de desincumbência do ônus probatório da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a conformidade da decisão com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

RAZÕES DE DECIDIR:
1. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I). Em ações revisionais de contrato bancário, é imprescindível que a parte autora apresente, juntamente com a petição inicial, o instrumento contratual que pretende discutir ou, na sua impossibilidade, prova mínima da relação jurídica e dos termos que considera abusivos, não sendo suficiente a formulação de pedido genérico. 2. A simples alegação de juros abusivos, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não transfere automaticamente à instituição financeira o ônus de exibir os contratos, nem autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados. A agravante instruiu sua inicial de forma deficiente, juntando apenas extrato bancário e um cálculo revisional simples, o que se mostrou insuficiente para demonstrar a abusividade contratual alegada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso. 4. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com jurisprudência dominante de Tribunal Superior. A decisão agravada amparou-se em entendimento pacificado, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, o qual é preservado pela interposição do presente agravo. 5. A agravante, em suas razões de agravo interno, não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual de impugnar especificamente a decisão recorrida, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC.[
5
]

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
Em ação revisional de contrato bancário, compete à parte autora o ônus de instruir a petição inicial com o instrumento contratual ou com elementos de prova mínimos que demonstrem a relação jurídica e a plausibilidade do direito alegado. A formulação de pedido genérico, sem a devida comprovação dos fatos constitutivos do direito, acarreta a improcedência da demanda, sendo que a mera reiteração de teses em sede de agravo interno, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática amparada em jurisprudência dominante, impõe o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, I; 932, IV, "a"; e 1.021, § 1º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ROSE MARY BARROS MARQUES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 19692267) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua (Id. 17635090), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A
.

Em suas razões (Id. 20193882)
, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática. Reafirma que, diante da não apresentação dos contratos pelo banco agravado, deveria ser aplicada a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme o artigo 400 do CPC. Argumenta que a decisão agravada ignorou o pedido incidental de exibição de documentos e que a existência da relação jurídica é incontroversa. Pleiteia, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foi certificado o decurso do prazo contrarrecursal (Id. 20679159)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e conta com gratuidade processual deferida na origem, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausente preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside no inconformismo da agravante com a manutenção da sentença de improcedência de sua ação revisional, sob o fundamento principal de que a ausência dos contratos nos autos deveria implicar na presunção de veracidade de suas alegações de abusividade.

Pois bem.

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada (Id. 19692267) foi proferida em estrita observância à legislação processual e em total alinhamento com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus processual de infirmar, de maneira específica e eficaz, as razões de decidir ali expostas, limitando-se a repetir os argumentos já ventilados em seu apelo e devidamente rechaçados.

A decisão monocrática foi lavrada nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir:

(...) compulsando os autos, vislumbro que o simples cálculo revisional (Id. 17635065) e o extrato bancário com os descontos (Id. 17635061), por si sós, não tem o condão de comprovar a abusividade contratual alegada, tampouco o afastamento da mora, porquanto deles não é possível inferir a exorbitância na capitalização de juros, nem a cumulação indevida de encargos remuneratórios, o que somente seria possível mediante análise do instrumento contratual, o qual sequer instruiu a petição inicial. A propósito, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento segundo o qual a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não tem o condão de conferir abusividade em detrimento do consumidor, bem como que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada (...) Outrossim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, a manutenção da sentença alvejada é medida que se impõe.

Infere-se, pois, que a questão foi decidida com base na distribuição do ônus da prova, regra fundamental do nosso ordenamento processual civil, contida no artigo 373, inciso I, do CPC, segundo o qual cabe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e, no caso em apreço, a agravante ajuizou ação revisional com alegações genéricas de abusividade em supostos contratos de empréstimo, sem, contudo, apresentar os instrumentos contratuais ou qualquer indício probatório robusto que conferisse verossimilhança às suas alegações, que não fosse simples extrato bancário (Id. 17635061) demonstrando débitos, mas não comprovando as taxas de juros pactuadas.

A propósito, o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.061.530/RS, é claro ao dispor que a revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional e depende da "demonstração cabal de abuso", a ser apurada no caso concreto, não bastando a simples alegação de que as taxas superam a média de mercado. Sem a juntada dos contratos, torna-se impossível para o julgador analisar as cláusulas pactuadas e aferir a suposta abusividade, sendo indevida a inversão do ônus probatório quando a parte autora não apresenta sequer o mínimo de prova de suas alegações.

Nessa toada,
o pedido incidental de exibição de contrato
não tem o condão de legitimar o pleito revisional, tampouco de desnaturar a sua natureza temerária e meramente eventual, carecendo de utilidade, motivo pelo qual não deve ser provido.

Portanto, a decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, aplicou corretamente o direito, pois a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado. A parte não pode se valer do Poder Judiciário para formular pedido genérico e incerto, esperando que a parte contrária produza toda a prova que lhe competia desde o início.

Por fim, as razões do agravo interno não trouxeram qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado. A agravante apenas reitera sua irresignação, sem atacar especificamente o fundamento central da decisão recorrida: a sua própria falha em cumprir com o ônus processual que lhe é imposto por lei. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC e reforça a necessidade de manutenção do julgado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, advertindo as partes que a interposição de recurso manifestamente improcedente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026